Tribunal: TJBA
Processo: 8035802-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035802-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGES LOUIS MAGALHAES BRANDAO

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

AGRAVADO: LACOS PATRIMONIAL S.A.

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA

Direito Processual Civil– Agravo de Instrumento– Tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial– Provimento do recurso

I. Caso em exame
Agravante inadimpliu contrato de financiamento com alienação fiduciária de imóvel em Salvador/BA; instituída Ação de Imissão na Posse com deferimento de tutela antecipada para desocupação em 30 dias, sob multa diária. Agravante alega ausência de intimação pessoal da data do leilão extrajudicial, requisito legal.

II. Questão em discussão
Há ausência de intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local do leilão, conforme exigência do art.27, §2ºA, da Lei9.514/1997, impedindo a continuidade do procedimento expropriatório?

III. Razões de decidir
O revisor não pode analisar mérito da ação principal, mas possui competência para verificar legalidade e abuso no deferimento da tutela de urgência. Surge plausível o vício no procedimento de leilão, pois não comprovada a intimação pessoal do Agravante. A jurisprudência do STJ exige tal intimação como condição essencial à realização do leilão extrajudicial A omissão configura risco de dano grave ao direito do devedor.

IV. Dispositivo e tese
Conheço do recurso e dou-lhe provimento para revogar a tutela de urgência, suspendendo a execução do leilão até o deslinde da instrução probatória.

Tese:
A ausência de intimação pessoal do devedor sobre data, hora e local do leilão extrajudicial constitui vício insanável que impede a continuidade do procedimento, sendo causa hábil para suspensão de tutela.

Legislação citada
Lei9.514/1997, art.26, §7º; art.27, §§2ºA e 2ºB.

Jurisprudência relevante
STJ – AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Min. Sanseverino, 3ª Turma, 04.08.2015 (na vigência do DecretoLei70/66, aplicada à Lei 9.514/97)

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.